Tribunal: TJPA
Processo: 0811132-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811132-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSENILSON CARVALHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811132-25.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES.

PACIENTE: JOSENILSON CARVALHO PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES
de Ameaça (artigo 147,
caput
, do CPB), Lesão Corporal (artigo 129, § 9º, do CPB) e Estupro de Vulnerável (artigo 217-A,
caput
, do CPB),
PRATICADOS NO ÂMBITO
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (artigo 7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/2006)
.

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO
RISCO DE
INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS.
IMPROCEDÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI
COMPROVADO QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações de ausência de justa causa para a medida extrema e de falta dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, pois, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSENILSON CARVALHO PEREIRA, acusado da prática dos crimes de Ameaça (artigo 147,
caput
, do CPB), Lesão Corporal (artigo 129, § 9º, do CPB) e Estupro de Vulnerável (artigo 217-A,
caput
, do CPB), todos praticados na forma de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (artigo 7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/2006), preso preventivamente no dia 25/08/2021, com o mandado de prisão cumprido em 27/08/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O impetrante alega que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de justa causa da prisão, além da falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) grave momento sanitário que vivemos, diante da infecção empregada pela pandemia de COVID-19; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 6782164 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, o coacto praticou estupro de vulnerável em desfavor da vítima, uma vez que manteve conjunção carnal com esta quando era menor de 14 (catorze) anos de idade. Do mesmo modo, no dia 22/08/2021, por volta das 14H00, lesionou sua ex companheira, a vítima, ofendendo a integridade corporal da mesma, ameaçando-a junto com sua tia Francinalva Carvalho Pereira.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]1. Ao caso vertente se mostra aplicável o referido dispositivo legal, autorizador da segregação preventiva do representado. 2. Os pressupostos específicos elencados no mencionado art. 312 do CPP são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal). 3. Quanto ao fumus comissi delicti, verifica-se, inicialmente, sua presença diante do depoimento da vítima Jamile Carvalho Travassos que declarou: “Que JOSENILSON ameaçou de atirar (...) Que informa que JOSENILSON quando está sob efeito de bebida alcoólica, se torna agressivo, que durante conviver com a declarante já lhe fez ameaças de morte (...) tem medo que JOSENILSON lhe mate (...) solicita abrigamento temporário, pois no momento não tem onde ficar, com seus filhos (...) (sic)” (Id 32828787, págs. 04/05). 4. Tais fatos trazem indícios de autoria em desfavor do representado. 5. Quanto ao periculum libertatis, invoco, a princípio, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da causa”. Conforme a diretriz emanada da Corte Suprema, “é certo que, para condenar penalmente alguém, o órgão julgador tem de olhar para trás e ver em que medida os fatos delituosos e suas coordenadas dão conta da culpabilidade do acusado. Já no que toca à decretação da prisão preventiva, se também é certo que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz na perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Não propriamente da culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para a culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva está para a periculosidade, pois é tal periculosidade que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração delitiva (cuidando-se, claro, de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública).” (HC 94330-SP, Rel. Min. Ayres Brito, j. 20/03/2012, DJe 078 divulg 20/04/2012 public 23/04/2012). 6. Com efeito, na espécie, igualmente inegável a presença do periculum libertatis, tendo em vista que os fatos narrados evidenciam a periculosidade concreta do representado, notadamente pelas circunstâncias em que o delito supostamente ocorreu – violência doméstica e estupro de vulnerável, e o modus operandi utilizado, vez que perpetradas ameaças de morte inclusive aos familiares da vítima. Acrescenta-se o fato de o representado possuir uma arma de fogo, o que reforça ainda mais a necessidade da segregação cautelar para salvaguarda da ordem pública e da incolumidade física e psicológica da vítima. 7. Por se tratar de apuração dos crimes previstos no art. 1art. 129, §9º, e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006 e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e, havendo a previsão de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro anos), presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP. 8. Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, diante do relato colhido pela vítima observa-se que o risco à ordem pública é contemporâneo, o que justifica a imposição da medida. 9. Em atenção ao disposto no art. 282, §6º, do CPP, considerando os fatos analisados, a presença dos requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como as condições pessoais do acusado, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública. 10. Portanto, à luz dos elementos constantes destes autos, merece acolhida o pedido de prisão preventiva do representado. 11. Quanto à representação de transferência dos filhos do representado e da vítima ao abrigo em que esta está custodiada, prescinde-se de maiores digressões, porquanto não se pode deixar de reconhecer que a exposição fático-jurídica feita pela autoridade policial trazem fundadas razões no sentido de que as crianças estarão melhor assistidas aos cuidados da genitora.

Conclusão

12. Por tais razões, assim decido, com esteio nos arts. 13, IV, 282, § 6º, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, e acolhendo as razões expendidas pelo representante, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSENILSON CARVALHO PEREIRA, qualificado nos autos.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

Observa-se que não há nenhuma comprovação do coacto pertencer ao grupo de risco do coronavírus para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/11/2021